Tribunal: STF
Processo: CJ 6803
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-01
Data de publicação: 1988-09-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
ENTORPECENTES. DENUNCIA QUE NÃO ALUDE AO CRIME PREVISTO NO ART. 18,
I, DA LEI DE TÓXICOS (TRAFICO INTERNACIONAL) E CONDENAÇÃO QUE NÃO
IMPÔS PENA A BASE DO MESMO ART. 18, I, MAS TÃO SÓ PELOS ARTS. 12 E
14 DA MESMA LEI.
NÃO TENDO OS ACUSADOS SIDO DENUNCIADOS PELO CRIME PREVISTO NO ART.
18, I, DA LEI TÓXICOS (LEI 6.368/76), QUE SE  REFERE AO TRAFICO
INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, E NEM TENDO A SENTENÇA IMPOSTO
CONDENAÇÃO POR TAL CRIME, CONSIDERANDO-SE QUE TODO O PROCESSO GIROU
EM TORNO DE CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS NO TERRITÓRIO NACIONAL,
E, AINDA MAIS, LEVANDO-SE EM CONTA QUE O RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO VISA A MAJORAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS, SEM, CONTUDO, PROCURAR
A DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES PARA TRAFICO INTERNACIONAL, NÃO HÁ QUE
FALAR-SE NESTES.
O TRAFICO INTERNACIONAL, SE HOUVE, FICOU ULTRAPASSADO JA QUE NÃO FOI
ELE OBJETO DE ACUSAÇÃO, NEM DE APURAÇÃO.
FIXA-SE, DESTE MODO, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO,  E NÃO NO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS
RECURSOS, A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS, EM QUE E
ATACADA A SENTENÇA DO 1. GRAU.